Tribunal: TJSP
Processo: 1004686-82.2017.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - FORNECIMENTO DE APARELHO DE MEDIÇÃO DE GLICEMIA – CABIMENTO.
Em atendimento a preceito constitucional (artigos 5o e 196 da CF) é direito do paciente com doença crônica obter o fornecimento de medicamento prescrito pelo médico. Paciente idosa - Inteligência do disposto nos arts. 9o e 15, § 2o do Estatuto do

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - FORNECIMENTO DE APARELHO DE MEDIÇÃO DE GLICEMIA – CABIMENTO.
Em atendimento a preceito constitucional (artigos 5o e 196 da CF) é direito do paciente com doença crônica obter o fornecimento de medicamento prescrito pelo médico. Paciente idosa - Inteligência do disposto nos arts. 9o e 15, § 2o do Estatuto do idoso. Obrigação dos órgãos públicos de garantir atendimento salutar à saúde dos idosos.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004686-82.2017.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU, é apelada NEUSA PIRES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1004686-82.2017.8.26.0176 -Voto no 37.070 JV
2
Apelação no 1004686-82.2017.8.26.0176
Apelante: Prefeitura Municipal de Embu das Artes
Apelado: Neusa Pires
Juíza prolatora: Barbara Carola Hinderberger Cardoso
de Almeida
Voto no 37.070
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
PÚBLICO
-
FORNECIMENTO DE APARELHO DE MEDIÇÃO DE
GLICEMIA CABIMENTO.
Em atendimento a preceito constitucional (artigos 5o e
196 da CF) é direito do paciente com doença crônica obter o
fornecimento de medicamento prescrito pelo médico.
Paciente idosa - Inteligência do disposto nos arts. 9o e 15, §
2o do Estatuto do idoso. Obrigação dos órgãos públicos de
garantir atendimento salutar à saúde dos idosos.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Neusa Pires impetrou mandado de segurança contra ato
da Secretária Municipal de Saúde da Prefeitura de Embu das Artes e a
Prefeitura Municipal de Embu das Artes, objetivando o fornecimento
gratuito dos medicamentos contínuos e insumos (Kit de controle
glicêmico), prescritos pelo médico da rede pública de saúde, posto que
não tem condições econômicas de adquiri-los. Pede a concessão da
liminar e do writ.
A liminar foi deferida às fls. 22.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1004686-82.2017.8.26.0176 -Voto no 37.070 JV
3
Parecer do Ministério Público às fls. 55/61.
A r. sentença de fls. 108/109 julgou procedente a ação,
concedendo a segurança, deixando de recorrer de ofício.
O Município de Embu das Artes apresentou recurso de
apelação a partir de fls. 114, discorrendo pela reforma da r. sentença,
alegando ausência de comprovação dos requisitos firmados em tese
fixada pelo STJ, da reserva do possível e de violação ao princípio da
separação de poderes. Pede o provimento do recurso.
As contrarrazões vieram a partir de fls. 130/133.
O parecer do Ministério Público veio a partir de fls.
137/138, pelo desprovimento do recurso.
Opina a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls.146/154).
O recurso foi recebido nos moldes do art. 1.012, §1o, V,
do NCPC.
É o relatório.
Inicialmente, convém salientar que a tese firmada no
julgamento dos embargos de declaração no REsp n. 1.657.156/RJ, Rel.
Min. Benedito Gonçalves Tema 106, publicada no DJe de 21/9/2018,
concluiu, para os fins do disposto no art. 1.041, do CPC que “A
concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do
SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i)
Comprovação,
por
meio
de
laudo
médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1004686-82.2017.8.26.0176 -Voto no 37.070 JV
4
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamente na ANVISA,
observados os usos autorizados pela agência”.
Observando, quanto aos processos que não atendem aos
critérios fixados, “Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma
que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa
somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da
publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018”, conforme trecho
do acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de 21/9/2018.
Nesse contexto, tendo em vista que a presente ação
mandamental esta direcionada ao fornecimento de aparelho de medição
de glicemia, e não a medicamentos, a situação não se enquadra na
hipótese por não incorporação na tabela do SUS, ora determinado pelo
presente julgado (REsp. no 1.657.156/RJ (cadastrado como Tema no
106).
No mérito, restou confirmado nos autos que a apelada é
idosa, com anos de idade, e encontra-se em tratamento de Diabetes
Mellitus Tipo II CID E 11, sendo-lhe prescrito pelo médico da rede
pública de saúde Kit de controle de glicemia.
É responsabilidade do Poder Público dar atendimento a
impetrante, face o cumprimento do que lhe incumbe o encargo
decorrente do disposto no artigo 196, da CF que determina:
“A saúde é direito de todos e dever
do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença
e de outros agravos e ao acesso universal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1004686-82.2017.8.26.0176 -Voto no 37.070 JV
5
igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação”.
Portanto, houve suficiente demonstração por parte da
apelada da sua situação de portadora de doença crônica que exige pronto
atendimento, o que justifica o acolhimento de seu pedido, cabendo ao
Poder Público dar o tratamento adequado ao paciente e durante o
período em que se fizer necessário, sob pena de ofensa ao maior
princípio consagrado pela Carta Magna, qual seja, o direito à vida, art.
5o, caput, haja vista que a ausência de ministração dos medicamentos
pode agravar o seu quadro de saúde.
Desta forma, não há que se falar em violação ao princípio
da separação dos poderes (art. 2o da CF), posto que o direito à saúde
sobrepõe-se a qualquer princípio de ordem econômica ou administrativa.
Ademais, há que se atentar ainda para a incidência da Lei
do Idoso, uma vez que o apelado conta com 65 anos de idade, devendo
os órgãos públicos garantir-lhe um envelhecimento em condições
salutares, conforme disposição expressa do art. 9o que determina:
“É obrigação do Estado, garantir à pessoa à vida e à
saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam
um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.
O mesmo Estatuto, Capítulo IV, Do Direito à Saúde,
determina no art. 15, § 2o que:
“Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos,
gratuitamente especialmente os de uso continuado, assim como próteses,
órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou
reabilitação.” (grifos nossos).
Como bem salientou o ilustre Desembargador Franco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1004686-82.2017.8.26.0176 -Voto no 37.070 JV
6
Cocuzza, no julgamento da Apelação Cível no 380.742.5/7, ocorrido em
11.8.2005:
“Negar o medicamento necessário ao tratamento do
apelado é o mesmo que condená-lo a uma pena de morte que nem
mesmo é aplicada aos criminosos em nosso país. Podendo, ainda,
acarretar-lhe senão sua morte, o agravamento da doença.
Altamente elogiável e bem fundamentada a atitude do
juíza de primeira instância que deferiu a liminar e posteriormente em
sentença tornou-a definitiva, mencionando inclusive que 'que não é
possível admitir-se num Estado Democrático de Direito, como o nosso,
o condicionamento do fornecimento de medicamentos e equipamentos
ou a realização de exames às pessoas com doenças graves, ao
cumprimento de etapa burocrática de inclusão na lista do Ministério
da Saúde, e sua disponibilidade para distribuição somente após
estarem padronizados.”
A questão dos autos já foi objeto de apreciação pelo
eminente Ministro CELSO DE MELLO que assim se manifestou:
'O direito à saúde além de qualificar-se como direito
fundamental que assiste a todas as pessoas
representa
consequência constitucional indissociável do direito à vida.
O Poder Público, qualquer que seja a esfera constitucional
de sua atuação no plano da organização federativa
brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da
saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por
omissão, em censurável comportamento inconstitucional. O
direito público subjetivo à saúde traduz bem jurídico
constitucionalmente tutelado, cuja integridade deve velar, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1004686-82.2017.8.26.0176 -Voto no 37.070 JV
7
maneira responsável, o Poder Público (federal, estadual ou
municipal)
políticas sociais e econômicas que visem
garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no
art. 196 da Constituição da República.' (RE 271.286/RS).”
Assim, correta a r. decisão de primeiro grau, a qual deve
prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, ficando
prequestionados os dispositivos legais e constitucionais passíveis de
argumentação.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator